Tribunal: STF
Processo: ARE 748959
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Energia elétrica. Interrupção. Restabelecimento. Sobrecarga. Incêndio. Dano. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com base no Código de Defesa do Consumidor e nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil e que a agravante tinha o dever de indenizar o agravado pelos danos por ele sofridos em razão de incêndio em imóvel de sua propriedade ocasionado por falha no fornecimento do serviço de energia elétrica.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.